Tribunal: TJDFT
Processo: 0710898-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710898-98.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: DIAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP AGRAVADOS: MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA, JOSE FAGUNDES MAIA NETO, MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS MAIA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por DIAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta negativa de prestação jurisdicional e afirma que a tese recursal não exige o revolvimento de questões de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390, nada a prover, tendo em vista que já deferido na decisão de id. 17337340. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 18796229, para que todas as publicações referentes à parte agravada sejam feitas em nome da advogada THAISE DIAS LIMA DE SOUZA, OAB/DF 31.040. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016